Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PAPEL DIRETIVO NA EMPREITADA CRIMINOSA. AGRESSÃO FÍSICA À VÍTIMA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA REDIMENSIONADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. MÍNIMA COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA PROLE. NECESSIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Estando suficiente, robusta e harmônica as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que os réus/apelantes, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, com violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, patrimônio alheio móvel de três vítimas, correta a sentença que os incursionou nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes. Sobressaindo dos autos o papel diretivo do primeiro réu/apelante na empreitada, bem como o fato de que o mesmo agrediu fisicamente uma das vítimas quando da consecução do roubo, justificada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. No caso, reconhecido o concurso formal de três crimes (artigo 70, do Código Penal), a sentença deve ser parcialmente reformada para redimensionar a pena definitiva do primeiro apelante pela aplicação da fração de 1/5 (um quinto). Para que a condenada em regime semiaberto ou fechado faça jus à benesse da prisão domiciliar, necessária a comprovação da vulnerabilidade da prole, justificadora da efetiva imprescindibilidade da presença da apenada no ambiente doméstico. Nos termos do En. 26 da Súmula deste Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.